Tribunal: TJDFT
Processo: 0704048-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE FALTA DE REQUISITOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU DA NÃO-SURPRESA. EVENTUAL ALTERAÇÃO DO REGISTRO DE SOCIEDADE LIMITADA EM UNIPESSOAL NÃO DEMONSTRADA. RECOMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA NÃO REGULARIZADA (ARTIGO 1.033, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há interesse recursal no ponto relativo ao argumento de não comprovação das hipóteses autorizadoras da desconsideração de personalidade jurídica, já que, pela decisão agravada, referido pedido foi indeferido.
2. Não há que se falar em violação ao princípio da adstrição ou da não-surpresa se o tema — recomposição da pluralidade de sócios — já havia sido discutido no feito e foi, inclusive, objeto do contrato social.
3. Nenhuma documentação que demonstre eventual alteração do registro da sociedade limitada em unipessoal foi apresentada. Recomposição societária não regularizada (art. 1.033, parágrafo único, CC). 3.1. “( ) a última alteração contratual demonstra que a sociedade permaneceu com apenas um sócio, sem regularização do quadro social em 180 dias e sem registro de transformação da sociedade para empresário individual ou para empresa individual limitada, art. 1.033, inc. IV, e parágrafo único, do CC. Nessa hipótese, a continuidade do sócio remanescente acarreta sua responsabilidade ilimitada. ( ).” (Acórdão 1342283, 07054715220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.